Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701972-88.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Em apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo, pretende, o apelante, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de que o veículo lhe seja restituído ou, subsidiariamente, seja nomeado depositário fiel do bem até solução definitiva da questão. O pedido esgota o mérito da apelação. Como a questão é de baixa complexidade e não demonstrado perigo na demora, recomendável aguardar o julgamento do recurso. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES